Tribunal: TJSP
Processo: 2055149-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação regressiva Decisão que acolheu arguição de incompetência de foro deduzida pela concessionária agravada em contestação. Insurgência. Alegação da seguradora de que em razão de sua sub-rogação nos direitos do segurado, que é consumidor, por força de lei, afigura-se de rigor a aplicação à espécie do dispositivo contido no art. 101, inc. I, do CDC. Inadmissibilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação regressiva Decisão que acolheu arguição de incompetência de foro deduzida pela concessionária agravada em contestação. Insurgência. Alegação da seguradora de que em razão de sua sub-rogação nos direitos do segurado, que é consumidor, por força de lei, afigura-se de rigor a aplicação à espécie do dispositivo contido no art. 101, inc. I, do CDC. Inadmissibilidade. Entendimento já assentado em iterativa jurisprudência, a sub-rogação nos direitos dos segurados pela seguradora, não abrange a regra de competência prevista no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. O foro privilegiado é prerrogativa personalíssima do consumidor. Portanto, há que ser observada na espécie a regra prevista pelo art 53, inc. III, letra "a", do CPC. Decisão Mantida. Recurso não provido.